Tribunal: TJDFT
Processo: 0756048-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0756048-92.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: H. R. O. REPRESENTANTE LEGAL: KELLY RAFAELA RESENDE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. contra a r. decisão proferida no ID 79754750, por meio da qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da ausência de demonstração da urgência e do risco concreto alegados pela agravante. Nas razões recursais (ID 80071479), a agravante sustenta que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao condicionar a caracterização do periculum in mora à comprovação de internação hospitalar em curso, desconsiderando que o risco de dano grave decorreria da irreversibilidade econômica da medida imposta, consubstanciada na obrigação de custeio integral de internação, procedimentos, exames, materiais e medicamentos. Argumenta, ainda, que os fundamentos articulados no agravo de instrumento demonstrariam a probabilidade do direito invocado, notadamente quanto à inaplicabilidade da isenção de carência prevista no artigo 12, III, "b", da Lei no 9.656/98, porquanto a inscrição da recém-nascida no plano de saúde teria ocorrido após o prazo legal de 30 (trinta) dias do nascimento. Aduz que a beneficiária estaria sujeita ao prazo de carência de 180 dias para internação hospitalar, nos termos do artigo 12, V, "b", do referido diploma legal, e que a operadora teria agido em exercício regular de direito ao negar a cobertura assistencial pleiteada. Sustenta, ademais, que a manutenção da decisão agravada acarretaria desequilíbrio econômico-financeiro à operadora, com repercussões negativas ao sistema de mutualismo que rege os planos privados de assistência à saúde. Com tais argumentos, a agravante postula a reconsideração da decisão recorrida, com a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou, subsidiariamente, a submissão da controvérsia ao órgão colegiado para reforma do decisum. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se vislumbra qualquer elemento novo capaz de justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Consoante mencionado na r. decisão agravada (ID 79754750), diante do quadro de indefinição quanto à situação fática que fundamenta tanto a decisão de primeiro grau (ID 255479430), quanto o recurso interposto, mostra-se imprescindível a obtenção de informações atualizadas sobre a internação da paciente, desde sua admissão até eventual alta hospitalar. Tais esclarecimentos são indispensáveis para que se possa avaliar, com a necessária segurança, a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado, bem como a própria subsistência do interesse recursal da ora agravante. Cumpre apontar que a decisão ora agravada determinou a expedição de ofício à unidade hospitalar para que apresente documentação completa referente à internação da autora, providência que visa justamente à instrução do feito com elementos indispensáveis à apreciação segura da controvérsia recursal. Acrescenta-se que a própria agravante poderia trazer tais informações aos autos, orientando-se pelo princípio da cooperação, insculpido no artigo 6o do Código de Processo Civil. Embora se reconheçam os argumentos expendidos pela operadora de saúde, é imprescindível observar que os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo são cumulativos, exigindo-se a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil). Inexistindo comprovação suficiente da urgência alegada, mostra-se inviável o deferimento da medida excepcional pleiteada, independentemente da análise aprofundada dos demais aspectos recursais. Ademais, não se pode olvidar a alta vulnerabilidade da paciente, recém-nascida, com poucos meses de idade, que necessitou de internação hospitalar para tratamento de infecção urinária. Nesse cenário, a razoabilidade impõe que se prestigie a proteção à saúde e à vida da criança, bens jurídicos de índole constitucional que não admitem postergação, em detrimento de eventuais prejuízos de natureza exclusivamente patrimonial, os quais, se confirmados ao final, são passíveis de reparação pecuniária. Na análise perfunctória cabível neste momento processual, a manutenção da cobertura assistencial, com fundamento na boa-fé objetiva que deve nortear o relacionamento contratual entre as partes, é medida que se impõe, devendo prevalecer o dever de cautela do julgador, sopesados os interesses econômicos da operadora de plano de saúde em contraposição ao direito à saúde e à vida da paciente. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO CUSTEADO EXCLUSIVAMENTE PELO EMPREGADOR. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO NO PLANO APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DIAS APÓS A INDICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quando presente o perigo de dano reverso, consubstanciado em conduta apta a causar mais danos à paciente do que ao plano de saúde, com risco de grave ofensa ao Direito à Saúde e Dignidade da Pessoa Humana, o pedido do plano de saúde de manutenção da cobertura condicionada à cobrança do beneficiário de prêmios mensais, antes suportando exclusivamente por seu empregador, deve ser indeferido. 2. Em cognição sumária, deve prevalecer o Dever de Cautela do Magistrado, sopesados os interesses econômicos do plano de saúde em oposição ao Direito à Saúde e Vida do paciente. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1290508, 0722051-94.2020.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJe: 19/10/2020.) – grifo nosso. Portanto, em cognição sumária, a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau revela-se adequada, porquanto resguarda a integridade física e a vida de recém-nascida em situação de vulnerabilidade, até que se obtenham os elementos necessários à apreciação definitiva da controvérsia. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026 às 17:37:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora